Tribunal: TJPA
Processo: 0803338-45.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803338-45.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAMON SIQUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803338-45.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:

DIEGO COSTA, OAB/PA 28.352

PACIENTE: RAMON SIQUEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª
VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/
PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE ESTUPRO, VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E CÁRCERE PRIVADO PARA FINS LIBIDINOSOS.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

NO CASO, O DECRETO PRISIONAL ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS, E, EVIDENCIAM A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES,
O APELANTE TRANCOU SUA EX-NAMORADA EM SUA RESIDÊNCIA, MANTENDO-A PRESA POR DOIS DIAS, DESFERIU VÁRIOS TAPAS EM SEU ROSTO, APERTOU SEU PESCOÇO E TAPOU O SEU NARIZ, DEIXANDO ARRANHÕES APARENTES NA REGIÃO DO PESCOÇO, ACUSOU-A DE TRAIÇÃO, E A OBRIGOU A MANTER RELAÇÃO SEXUAL COM O MESMO, SEMPRE A AMEAÇANDO E SUA FAMÍLIA, CHEGANDO A PROFERIR AINDA AS TEXTUAIS:
“SE QUANDO TU SAIR DAQUI TU CONTAR PARA ALGUÉM O QUE ACONTECEU EU FAÇO UMA CHACINA E MATO TODA A TUA FAMÍLIA”.
DESSA FORMA, O
JUÍZO VALEU-SE DE EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO ORA PACIENTE, MOSTRANDO LASTRO CONCRETO E VÁLIDO A LEGITIMAR A CONSTRIÇÃO DE SUA LIBERDADE, ATENDENDO, COM ISSO, A EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA EFETIVA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 16 de abril de 2024 e término no dia 18 de abril de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RAMON SIQUEIRA DA SILVA,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802562-06.2024.8.14.0401, pela suposta prática dos crimes de estupro continuado, cárcere privado qualificado, lesão corporal, violência psicológica e ameaça.

Narra o impetrante (fls. 03/16, ID nº 18395446), n
o intuito de demonstrar a ilegalidade da decisão que decretou a prisão preventiva, o impetrante alega, em síntese: I) ausência de fundamentação idônea para decretação/manutenção da prisão preventiva, não havendo justa causa para aplicação de seus efeitos; II) substituição da prisão por medidas cautelares diversas, e, III) condições pessoais favoráveis.

Recebidos os autos, reservei-me para manifestar quanto a liminar após informações anexadas pela autoridade coatora (fls. 401/402, ID nº 18431558).

Em sede de
informações
(fls.

409/410, ID nº 18482940), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- O feito iniciou em 06/02/2024, com o pedido da Autoridade Policial de Representação pela Decretação da Prisão Preventiva do paciente, por incurso nos crimes de estupro, violência psicológica e cárcere privado para fins libidinosos, em face de Rafaela Crist ine Cordovil Farias, sua ex-namorada.

- Em 08/02/2024, após manifestação do Ministério Público, este Juízo decretou a prisão preventiva do paciente, uma vez presente os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, notadamente em razão do comportamento agressivo e abusivo do paciente que, manteve a vítima sob cárcere privado, por mais de dois dias, saiu normalmente para trabalhar e treinar, e, ainda, manteve posse do celular de Rafaela, chegando a postar uma foto em seu
status
, passando-se pela vítima, de modo a ocultar o crime que estava em curso, o que demonstra que, além de contumaz na prática delituosa, o paciente possui um
modus operandi
bem definido, tomando várias cautelas a fim de garantir sua impunidade.

- Em 09/02/2024 o paciente foi preso e, em 11/02/2024 apresentado junto ao Juízo Plantonista, sendo realizada a audiência de custódia.

- Em 15/02/2024, o paciente, por Procurador Judicial, requereu a revogação de prisão preventiva, tendo o Órgão Ministerial em 26/02/2024 se manifestado pela manutenção da prisão preventiva, bem como oferecido denúncia e, este Juízo em 01/03/2024 proferiu decisão mantendo a prisão preventiva, vez que ainda presentes os requisitos para a segregação cautelar, bem como recebendo a denúncia.

- Os autos se encontram acautelados em Secretaria, aguardando as diligências de citação do paciente.

Retornados os autos,
deneguei
a
liminar
. (fls. 411/413, ID nº 18485548).

Nesta
Superior Instância
(fls. 414/418, ID nº 18756109), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por
ausência de justa causa e fundamentação na manutenção do decreto preventivo, bem como suscitou condições pessoais favoráveis, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão
.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, no dia 08/02/2024:

“(...) No caso em tela, conforme consta dos autos, verifica-se estarem presentes os pressupostos para custódia preventiva do Requerido, quais sejam: o fumus comissi delicti e periculum libertatis, notadamente em razão do
comportamento agressivo e abusivo do representado
que, manteve a vítima sob cárcere privado, por mais de dois dias, saiu normalmente para trabalhar e treinar, e, ainda, manteve posse do celular de Rafaela, chegando a postar uma foto em seu status, passando-se pela vítima, de modo a ocultar o crime que estava em curso, o que demonstra que, além de contumaz na prática delituosa, o representado possui um modus operandi bem definido, tomando várias cautelas a fim de garantir sua impunidade.

Por fim, o art. 313, III do Código de Processo Penal, assevera que em casos de violência doméstica e familiar contra mulher,
havendo risco para a vida e integridade física e psíquica da vítima, a prisão cautelar é admitida para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, que também é o presente caso. (...)”.

Compulsando os autos, em contrariedade ao alegado pela Defesa, tenho que o posicionamento do douto magistrado
a quo
decidindo pela segregação cautelar do paciente se revela absolutamente acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública. Assim, fazendo-se explícita a presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, não vislumbro qualquer ilegalidade que venha a macular referido ato.

Por certo a gravidade genérica do crime imputado ao paciente não constitui fundamentação idônea a autorizar a prisão cautelar. Todavia, conforme demonstrado nos autos e especialmente nos trechos da decisão acima colacionada, tenho que restou suficientemente demonstrado no caso concreto a necessidade de manter o paciente acautelado, porque
existem outros três boletins de ocorrência em face do Representado, por violência doméstica, em face de outras vítimas, assim como foram promovidas oitivas com testemunhas que atestaram o sumiço da vítima por alguns dias
, circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar, razão pela qual deve assim ser mantido com fulcro no que predispõe o art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Logo, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos, além de o agravante possuir outros registros em suas fichas de antecedentes. Precedentes. 2. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC n. 157.296/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 18/2/2022).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. CARACTERIZAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO PROVIDO
. 1. Embora inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, é possível o conhecimento da impetração quando verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. 2. A custódia prisional é providência extrema que deve ser determinada quando demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP. 3. Em razão de seu caráter excepcional, a prisão preventiva somente deve ser imposta quando incabível a substituição por outra medida cautelar menos gravosa, conforme disposto no art. 282, § 6º, do CPP. 4. A urgência intrínseca às cautelares, em especial à prisão preventiva, demanda a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende prevenir. 5. Agravo regimental provido.
(STJ - AgRg no HC: 716740 BA 2022/0000712-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, demonstrando a materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes de
estupro, violência psicológica e cárcere privado para fins libidinosos, em face de sua ex-namorada.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito revelada pelo
modus operandi
.

No caso concreto, observa-se que os fatos por si só, justificam a decretação da prisão preventiva, havendo fundamentação satisfatória por parte do juízo monocrático
– autor na ação penal por provável prática dos crimes descritos acima -, quanto à presença do requisito da ‘garantia da ordem pública’, com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito imputado à paciente.

Tal Juízo valeu-se, assim, de efetiva fundamentação para decretar a prisão preventiva do ora paciente, mostrando lastro concreto e válido a legitimar a constrição de sua liberdade, atendendo, com isso, a exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais
.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, esclarecendo que o acusado trancou sua ex-namorada em sua residência, mantendo-a presa por dois dias, desferiu vários tapas em seu rosto, apertou seu pescoço e tapou o seu nariz, deixando arranhões aparentes na região do pescoço, acusou-a de traição, e a obrigou a manter relação sexual com o mesmo, sempre a ameaçando e sua família, chegando a proferir ainda as textuais:
“se quando tu sair daqui tu contar para alguém o que aconteceu eu faço uma chacina e mato toda a tua família”.

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem decretar a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 18/04/2024